Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-39.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso Inominado:
1009783-39.2025.8.11.0002
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT
Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso
Recorrido(s):
Jane Judith Santana Feitosa
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. GRAVIDEZ CONFIRMADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. TEMA 542 DO STF. SÚMULA 17 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autora, ora recorrida, ingressou com a presente ação, visando a nulidade de rescisão contratual c/c reintegração ou indenização substitutiva proposta pela recorrida, professora contratada temporariamente pelo Estado, cujo contrato foi encerrado em 13/12/2024. Posteriormente, em 09/01/2025, a autora descobriu estar grávida de 11 semanas, o que indica que a concepção ocorreu durante a vigência do contrato.
2. A sentença reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante, com base no Tema 542 do STF, condenando o Estado ao pagamento de indenização substitutiva dos salários desde a dispensa até o término do período estabilitário.
3. Nas razões recursais o Estado sustenta que deve haver mitigação do dever de indenizar, pois após tomar conhecimento da gravidez, providenciou a alocação da servidora para novo contrato com início previsto para 27/01/2025, o qual não se concretizou por culpa exclusiva da recorrida, que não respondeu às convocações. Requer a limitação da indenização ao período entre 13/12/2024 e 26/01/2025.
4. É incontroverso que a recorrida foi contratada temporariamente como professora, com término do contrato em 13/12/2024, e que estava grávida no momento da dispensa, tendo a concepção ocorrido durante a vigência do contrato.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 542 da Repercussão Geral, estabelece que: "A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.".
6. Esse entendimento foi consolidado pela Súmula 17 da Turma Recursal Única do TJMT: "As gestantes ocupantes de cargo comissionado ou em contrato temporário adquirem estabilidade provisória e direito à licença maternidade."
7. Deste modo, a gravidez contemporânea ao vínculo contratual, a dispensa ocorrida em 13/12/2024 é nula, fazendo jus a recorrida à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
8. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal. A culpa exclusiva da vítima, que poderia romper o nexo causal, deve ser cabalmente comprovada, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.
9. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que não há prova robusta das alegadas convocações formais à servidora. Os e-mails anexados demonstram apenas comunicações internas entre setores administrativos, sem comprovação de que a recorrida tenha sido efetivamente notificada.
10. Eis jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – TEMA N. 542/STF – PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO DE AMBOS APELOS.
Não há falar em carência de ação, por ausência de interesse de agir, se a prévia comunicação do estado gravídico à Administração não se mostra necessária para o reconhecimento do direito à estabilidade provisória.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública (Tema n. 542/STF).
Comprovado que a gestação ocorreu antes da rescisão do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.
O direito à estabilidade provisória exige apenas a confirmação da sua condição de gestante, não havendo outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez à Administração Pública.
Havendo dispensa sem justa causa, resultando na extinção do vínculo jurídico-administrativo, assiste direito à servidora contratada de receber uma indenização correspondente aos valores que receberia entre o fim da relação contratual até 05 (cinco) meses após o parto.
Incabível a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, quando ausente prova da existência de constrangimento, sofrimento ou abalo moral, decorrente da rescisão contratual da servidora grávida.
(N.U 0002001-83.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL – CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESCRITA NO ART. 10, II, “B”, DO ADCT – ASSEGURADA A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – PROTEÇÃO ESPECIAL À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE LASTRO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO POR REGIME DE PLANTÃO – DIRIETO AO RECEBIMENTO DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE RELAÇÃO CONTRATUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a servidora gestante, ainda que admitida em caráter temporário e excepcional, tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT.
2. Encerrada a relação de trabalho pelo decurso do prazo e sendo inviável a reintegração ao cargo que ocupava, a gestante terá direito à indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia se estivesse ocupando o cargo/função pública desde a data do distrato até cinco meses após o parto.
3. A remuneração por regime de plantão não tem o condão de inviabilizar o usufruto de garantia constitucionalmente prevista, máxime se considerada a especial proteção conferida à maternidade, impondo-se estipular como remuneração para fins de indenização a média dos valores percebidos nos seis últimos meses de trabalho, em ordem a privilegiar uma solução que assegure a manutenção das condições econômicas da servidora durante a gestação e quando em gozo da licença-maternidade.
4. Segurança concedida.
(N.U 1016830-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Presidência, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)
11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.
12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para: a) reconhecer o direito da Requerente à estabilidade provisória decorrente da gestação, no período compreendido entre a data da confirmação da gravidez e cinco meses após o parto; b) condenar o Requerido ao pagamento de indenização substitutiva dos salários vencidos e vincendos devidos desde a data da dispensa indevida até o término da estabilidade provisória, deduzidas as importâncias já pagas no período; c) Julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009783-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JANE JUDITH SANTANA FEITOSA - CPF: 045.905.151-21 (RECORRENTE), THIAGO HENRIQUE SIMAO GOMES TAVEIRA - CPF: 012.417.431-00 (ADVOGADO), CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009783-39.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Luciana Aparecida Silva Oliveira Sant Anna

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. GRAVIDEZ CONFIRMADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. TEMA 542 DO STF. SÚMULA 17 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora, ora recorrida, ingressou com a presente ação, visando a nulidade de rescisão contratual c/c reintegração ou indenização substitutiva proposta pela recorrida, professora contratada temporariamente pelo Estado, cujo contrato foi encerrado em 13/12/2024. Posteriormente, em 09/01/2025, a autora descobriu estar grávida de 11 semanas, o que indica que a concepção ocorreu durante a vigência do contrato.

2. A sentença reconheceu o direito à estabilidade provisória da gestante, com base no Tema 542 do STF, condenando o Estado ao pagamento de indenização substitutiva dos salários desde a dispensa até o término do período estabilitário.

3. Nas razões recursais o Estado sustenta que deve haver mitigação do dever de indenizar, pois após tomar conhecimento da gravidez, providenciou a alocação da servidora para novo contrato com início previsto para 27/01/2025, o qual não se concretizou por culpa exclusiva da recorrida, que não respondeu às convocações. Requer a limitação da indenização ao período entre 13/12/2024 e 26/01/2025.

4. É incontroverso que a recorrida foi contratada temporariamente como professora, com término do contrato em 13/12/2024, e que estava grávida no momento da dispensa, tendo a concepção ocorrido durante a vigência do contrato.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 542 da Repercussão Geral, estabelece que: "A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.".

6.

Esse entendimento foi consolidado pela Súmula 17 da Turma Recursal Única do TJMT: "As gestantes ocupantes de cargo comissionado ou em contrato temporário adquirem estabilidade provisória e direito à licença maternidade."

7.

Deste modo, a gravidez contemporânea ao vínculo contratual, a dispensa ocorrida em 13/12/2024 é nula, fazendo jus a recorrida à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

8. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal. A culpa exclusiva da vítima, que poderia romper o nexo causal, deve ser cabalmente comprovada, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

9. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que não há prova robusta das alegadas convocações formais à servidora. Os e-mails anexados demonstram apenas comunicações internas entre setores administrativos, sem comprovação de que a recorrida tenha sido efetivamente notificada.

10. Eis jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – TEMA N. 542/STF – PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO DE AMBOS APELOS.

Não há falar em carência de ação, por ausência de interesse de agir, se a prévia comunicação do estado gravídico à Administração não se mostra necessária para o reconhecimento do direito à estabilidade provisória.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública (Tema n. 542/STF).

Comprovado que a gestação ocorreu antes da rescisão do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

O direito à estabilidade provisória exige apenas a confirmação da sua condição de gestante, não havendo outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez à Administração Pública.

Havendo dispensa sem justa causa, resultando na extinção do vínculo jurídico-administrativo, assiste direito à servidora contratada de receber uma indenização correspondente aos valores que receberia entre o fim da relação contratual até 05 (cinco) meses após o parto.

Incabível a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, quando ausente prova da existência de constrangimento, sofrimento ou abalo moral, decorrente da rescisão contratual da servidora grávida.

(N.U 0002001-83.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL – CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESCRITA NO ART. 10, II, “B”, DO ADCT – ASSEGURADA A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – PROTEÇÃO ESPECIAL À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE LASTRO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO POR REGIME DE PLANTÃO – DIRIETO AO RECEBIMENTO DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE RELAÇÃO CONTRATUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a servidora gestante, ainda que admitida em caráter temporário e excepcional, tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT.

2. Encerrada a relação de trabalho pelo decurso do prazo e sendo inviável a reintegração ao cargo que ocupava, a gestante terá direito à indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia se estivesse ocupando o cargo/função pública desde a data do distrato até cinco meses após o parto.

3. A remuneração por regime de plantão não tem o condão de inviabilizar o usufruto de garantia constitucionalmente prevista, máxime se considerada a especial proteção conferida à maternidade, impondo-se estipular como remuneração para fins de indenização a média dos valores percebidos nos seis últimos meses de trabalho, em ordem a privilegiar uma solução que assegure a manutenção das condições econômicas da servidora durante a gestação e quando em gozo da licença-maternidade.

4. Segurança concedida.

(N.U 1016830-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Presidência, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para: a) reconhecer o direito da Requerente à estabilidade provisória decorrente da gestação, no período compreendido entre a data da confirmação da gravidez e cinco meses após o parto; b) condenar o Requerido ao pagamento de indenização substitutiva dos salários vencidos e vincendos devidos desde a data da dispensa indevida até o término da estabilidade provisória, deduzidas as importâncias já pagas no período; c) Julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021). Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026